Tribunal: TJDFT
Processo: 0001112-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA E COCAÍNA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LAD. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados pelos policiais que procederam à prisão do réu em flagrante constituem meio de prova idôneo em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício da função, não havendo justificativa para sua desconsideração na espécie, pois corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
3. Ainda que o réu se declare usuário de drogas, fato é que trazia consigo e tinha em depósito quantidades consideráveis de maconha e cocaína, não compatíveis com mero uso pessoal, motivo pelo qual não deve a conduta a ele atribuída ser desclassificada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
4. A valoração negativa da circunstância judicial especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, por meio da avaliação conjunta dos fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto, autoriza o recrudescimento da pena-base.
5. Não configura confissão parcial do crime de tráfico de drogas a alegação do réu de que consumiria as substâncias entorpecentes apreendidas. Súmula 630/STJ.
6. A figura do tráfico privilegiado deve ser reconhecida quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
7. O perdimento dos instrumentos e do produto do crime em favor da União é efeito da condenação previsto no artigo 91, inciso II, do Código Penal. No caso concreto, em se tratando de tráfico de drogas, incidem, ainda, as disposições do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.